Tribunal: TJDFT
Processo: 0705710-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU QUE TRANSPORTAVA 536,13g (QUINHENTOS E TRINTA E SEIS GRAMAS E TREZE CENTIGRAMAS), DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADES CRIMINOSAS. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prova dos autos não deixa dúvidas de que o recorrente transportava 17 (dezessete) porções de maconha com 536,13g (quinhentos e trinta e seis gramas e treze centigramas), balança de precisão e outros apetrechos, destinados ao comércio ilícito de entorpecente.
2. Além de a quantidade de drogas ser incompatível com a traficância eventual, os policiais ouvidos em Juízo disseram ter tomado conhecimento de que o réu praticava a mercancia ilícita de drogas habitualmente. Acrescente-se que diálogos encontrados pela perícia no telefone celular do recorrente, após autorização judicial, retratando pedidos e pagamentos mediante boletos bancários, gerados por ele, deixaram evidente que o réu se dedicava à traficância de entorpecentes.
3. Consoante a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, apesar de primário, as circunstâncias do crime indicam que o agente se dedica à prática de atividades criminosas, o que constitui fundamento apto a impedir ou atenuar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no. 11.343/2006.
4. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão unitária mínima.